Tribunal: TJSP
Processo: 1006698-37.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores pagos pela compra e venda de imóvel e retenção de benfeitorias. Reconvenção para condenar a ex-possuidora do imóvel nas cotas condominiais e de IPTU em aberto. Sentença de extinção da demanda principal por reconhecimento de preclusão e prescrição. Procedência do pedido reconvencional. Inconformismo da parte autora. Coisa julgada sobre o objeto da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores pagos pela compra e venda de imóvel e retenção de benfeitorias. Reconvenção para condenar a ex-possuidora do imóvel nas cotas condominiais e de IPTU em aberto. Sentença de extinção da demanda principal por reconhecimento de preclusão e prescrição. Procedência do pedido reconvencional. Inconformismo da parte autora. Coisa julgada sobre o objeto da reconvenção. Cabimento. Termo a quo da prescrição que seria o da perda da posse, não da realização da benfeitoria. Questão indiferente. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006698-37.2015.8.26.0565
Registro: 2020.0000163816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006698-37.2015.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARIA
CLARA
CRISCUOLO,
é
apelado
BRAIDO
COMERCIAL
E
ADMINISTRADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006698-37.2015.8.26.0565
1
Voto no 690
Apelação Cível no 1006698-37.2015.8.26.0565
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Maria Clara Criscuolo
Apelado: BRAIDO COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.
Juíza: Érika Ricci.
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores pagos pela
compra e venda de imóvel e retenção de benfeitorias.
Reconvenção para condenar a ex-possuidora do imóvel
nas cotas condominiais e de IPTU em aberto. Sentença de
extinção da demanda principal por reconhecimento de
preclusão
e
prescrição.
Procedência
do
pedido
reconvencional. Inconformismo da parte autora. Coisa
julgada sobre o objeto da reconvenção. Cabimento.
Termo a quo da prescrição que seria o da perda da posse,
não da realização da benfeitoria. Questão indiferente.
Eficácia preclusiva da coisa julgada. Sentença reformada
em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
283/287, que, em ação visando a devolução de valores pagos pela compra e venda de bem
imóvel e retenção por benfeitorias, julgou extinta a ação principal, nos termos dos artigos
485, inciso V, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgando procedente a
reconvenção, que visava a indenização da reconvinte nos valores de IPTU e cotas
condominiais em aberto, nos termos do artigo 487, inciso I, do mesmo codex.

A parte autora, ora apelante, sustenta que há coisa julgada na relação
de direito atinente ao pedido reconvencional. Quanto à prescrição do pedido principal para
indenização nas benfeitorias, aponta que o termo a quo seria diverso daquele considerado
na sentença, o que ensejaria a possibilidade de análise da pretensão.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 392/393) e
contrarrazões (fls. 329/345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006698-37.2015.8.26.0565
2
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
No que tange à reconvenção da parte ré, ora apelada, a sentença de fls.
283/287 concluiu que, ante a revelia da autora (apelante), os pedidos lá formulados
deveriam proceder.
Tais pedidos se resumem à condenação da requerente, ora apelante,
em restituir os valores de IPTU e parcelas de condomínio em aberto.
Cumpre observar que os efeitos da revelia se aplicam às alegações de
fato, conforme inteligência do artigo 344, caput, do Código de Processo Civil: “se o réu
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações
de fato formuladas pelo autor”.
Todavia, como se denota de fls. 304/322, a restituição de IPTU e
parcelas condominiais em aberto já foi objeto de outra ação judicial, inclusive transitada
em julgado cujo resultado final foi a retenção de todos os valores pagos pela autora em
favor da ré, aqui nestes autos, a título de indenização que inclui, também, o almejado em
reconvenção.
Há coisa julgada material permeando a aludida pretensão, ex vi do
artigo 502, do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso”.
Diante de tais razões, embora revel a autora, ora apelante, há de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006698-37.2015.8.26.0565
3
observar no contexto dos autos a existência de fato extintivo do direito perseguido pela
apelada em sua reconvenção, qual seja, a existência de coisa julgada matéria de direito,
não de fato.
Forçoso reconhecer que o pedido contraposto não comporta
procedência, mas sim extinção da ação, sem julgamento de mérito, conforme disposto no
artigo 485, inciso V, do Diploma de Rito “o juiz não resolverá o mérito quando
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”. (grifos
nossos)
Quanto à pretensão da apelante em ser indenizada pelas benfeitorias
realizadas no bem imóvel, é hipótese de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada -
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas
as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição
do pedido” (artigo 508, do Código de Processo Civil).
Aquela demanda que rescindiu o contrato de compra e venda
celebrado entre as partes (fls. 304/322), cujo reconhecimento ensejou, nesse feito, a
reversão do julgado de primeiro grau, foi o momento oportuno para que a apelante
requeresse o reconhecimento das benfeitorias e sua eventual compensação isso porque o
pedido de compensação de valores seria aquele apto para ser oposto à total retenção dos
valores pagos pela ré, ora apelada.
A consequência na hipótese de procedência daquele feito, como assim
o foi, seria a retirada da apelante na posse do imóvel e a devolução daquela para a ora
apelada logo, o pedido de retenção do bem até que a indenização pelas benfeitorias fosse
efetivada, ou a eventual compensação de valores para tal fim, deveria ter sido realizada
naquele processo.
De tal sorte, resta mantida a improcedência do pedido de indenização
pelas benfeitorias, embora por outra razão que não a prescrição, mas sim da eficácia
preclusiva da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006698-37.2015.8.26.0565
4
Assim, reforma-se em parte a r. sentença para que seja afastada a
cobrança de IPTU e parcelas condominiais em aberto em face da apelante.
Ante o resultado do julgamento do recurso, a sucumbência da parte
apelada é parcial, e não mínima a ensejar que a parte apelante suporte integralmente seu
pagamento.
Em razão de sucumbência recíproca e proporcional, custas e despesas
processuais são divididas entre as partes na proporção de 50% cabíveis à parte apelante e o
restante deverá ser pago pela parte apelada.
Acerca dos honorários advocatícios, compete à parte apelada suportar
a verba honorária no valor de 50% do valor da causa principal devida ao advogado da
apelante, enquanto que esta deve arcar com os honorários advocatícios dos patronos
daquela arbitrados em 50%, também do valor da causa principal, nos termos do artigo 85,
§§ 2o e 14 do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal
Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator